Tribunal: TJDFT
Processo: 0002827-39.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. TESES DEFENSIVAS. AQUISIÇÃO E POSSE DO IMÓVEL 102. DOCUMENTOS ANALISADOS. RENÚNCIA AO DIREITO MATERIAL. DESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO RÉU. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO CONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 76 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APARTAMENTO 102. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO VIOLADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE NEGADA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. VÍCIOS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. INDENIZAÇÃO PELO USO INDEVIDO. ALUGUEL. REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIDA. OMISSÕES. CONFIGURADAS. SEGUNDO EMBARGOS NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A interposição de dois agravos internos é vedada pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Segundo embargos de declaração do mesmo réu não conhecidos.
2. Verifica-se que o acórdão contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de convencimento, de acordo com os elementos constantes nos autos, não podendo prosperar a alegação de violação ao dever de fundamentação.
3. O acórdão construiu fundamento teórico e jurisprudencial para concluir que os documentos juntados pelo autor possuíam maior robustez e indicavam que a hipótese sustentada por ele era verossímil, além da coerência entre os documentos acostados e as alegações apresentadas em juízo, ressaltando a ausência de justo título para amparar a assunção da posse pelo réu, tendo em vista que a assinatura do antigo proprietário nos documentos apresentados por ele não era autêntica.
4. A questão envolvendo a anuência do autor com a reintegração da posse do apartamento 01 foi expressamente analisada pelo acórdão que concluiu que o ato praticado pelo autor configurava renúncia ao direito material pleiteado, e não desistência da ação, o que afasta a necessidade de intimação do réu.
5. O acórdão esclareceu que as alegações finais da ré não foram apreciadas porque apresentadas por advogado sem procuração nos autos, e não por irregularidade da representação, tendo em vista que ela estava devidamente representada nos autos, indicando que não se tratava de aplicação do artigo 76 do Código de Processo Civil, mas sim do artigo 104 da mesma legislação.
6. O pedido de condenação do réu à pena de litigância de má-fé não foi arguido em primeira instância, não podendo ser analisado no apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância.
6.1. No caso, a assinatura do vendedor do imóvel nos documentos apresentados pelo réu foi questionada e resolvida em incidente de falsidade, sem qualquer aditamento pelo autor dos pedidos apresentados na petição inicial. Acórdão integralizado.
7. O aluguel equivale à retribuição ao proprietário pelo uso e gozo do bem durante o mês, sendo, portanto, coerente a sua utilização como base de cálculo para a indenização, sem ocasionar enriquecimento ilícito do autor, nem onerosidade excessiva ao réu.
8. Segundo embargos de declaração não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido. Recursos do autor e do réu conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralização.